Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTOS QUE SEGUEM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem observar as necessidades do alimentando e os recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de sustento dos pais para com os filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um, com a finalidade de custear a formação e educação do filho.
3. Os alimentos devem garantir o mínimo de dignidade ao filho, que não pode sofrer a subtração dos alimentos que lhe são devidos, quando seu genitor movimenta quantias vultuosas em suas contas bancárias.
4. Apelação não provida. Unânime.